Tribunal: TJES
Processo: 0000036-55.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-55.2020.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDINEI PIRES VENANCIO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias.

2. A absolvição sumária, em razão do reconhecimento da legítima defesa, necessita que a prova dos autos demonstre de forma incontestável a presença da referia excludente de ilicitude, o que não se observa no presente caso.

3. Reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, caberá ao mesmo o julgamento do crime conexo, conforme o mandamento contido no artigo 78, inciso I, do CPP.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000036-55.2020.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDINEI PIRES VENANCIO, CLAUDIO ADAO DOS ANJOS GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, KARLA ANTUNES CARDOZO - ES26200-A
Advogados do(a) RECORRENTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, KARLA ANTUNES CARDOZO - ES26200-A

V
O T O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDINEI PIRES VENÂNCIO
e
CLÁUDIO ADÃO DOS ANJOS GOMES
, contra a sentença de fls. 185/187, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo uso de meio cruel e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II, III e IV, do CP), sendo o primeiro, também, pronunciado pelo cometimento, em tese, do delito de resistência (art. 329, do CP).

Nas razões recursais às fls. 210/216, a Defesa, comum a ambos os recorrentes, requer: (1) a impronúncia do acusado VALDINEI, alegando não haver indícios suficientes da sua participação no crime de homicídio e, por conseguinte, no de resistência; (2) a absolvição sumária do acusado CLÁUDIO ADÃO, tendo em vista ter agido em legítima defesa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2019, na Avenida Cerejeiras, rua lateral ao Shopping Patiomix, Bairro Planalto, em Linhares/ES, os recorrentes, em unidade de desígnios, após perseguição prévia, golpearam a vítima com pedras, na região da cabeça, tendo evoluído a óbito no local, logo após constatarem que ela (vítima) estava cometendo furtos na região.

A Polícia Militar foi acionada e, em diligências, nas proximidades do local dos fatos, visualizaram os recorrentes, a bordo de uma bicicleta, momento em que foi dado voz de prisão, momento em que o acusado VALDINEI resistiu, inclusive, foi feito uso de gás de pimenta e uso moderado da força para contê-lo.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão devidamente comprovados pelo Boletim Unificado de fls. 03/06, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 34, 42, 56 e 61, Auto de Apreensão de fl. 25, Laudo de Exame de Local do Crime de fls. 72/84, e pela prova oral produzida em juízo, mormente pelos depoimentos das testemunhas (1) BILL GUIDONI FERRARI (policial militar que atendeu a ocorrência dos fatos, afirmando ter visualizado os dois indivíduos se evadindo de bicicleta do local, fl. 150); (2) ELIZABETH ZANIBONI (fl. 158); e (3) JOSÉ RODRIGUES ZANIBONI (fl. 157), como também (4) pelas contradições dos acusados (fl. 169), onde mudam totalmente a versão apresentada em sede inquisitorial, razão pela qual deixarei de mencioná-los, por desnecessário.

De toda forma, tem-se que as provas produzidas durante a instrução do feito não deixam dúvidas acerca do envolvimento dos recorrentes no delito de homicídio.

Lado outro, analisando a escusa do ofendido CLÁUDIO ADÃO, de que teria agido em legítima defesa, não vislumbro que tal assertiva encontra-se isenta de dúvidas, de maneira apta a ensejar a pretendida absolvição sumária.

Isso porque, não há prova inequívoca de que o réu tenha utilizado de meios moderados e tampouco que a injusta agressão seria iminente.

Ao menos por ora, no conjunto probatório angariado, verifico que o recorrente tinha o ânimo de ceifar a vida da vítima, uma vez que agiu em excesso quando já tinha conseguido se livrar dela, quando a derrubou no chão e mesmo assim a apedrejou, que deu causa a sua morte ainda no local dos fatos.

Importante esclarecer que não se está excluindo a possibilidade de a defesa convencer os jurados acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, no entanto, neste momento, a questão se ressente de controvérsia, mostrando-se prudente sua submissão ao Conselho de Sentença.

Portanto, tenho que a r. decisão ora objurgada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, vez que proferida com base em dados concretos do caso e em respeito aos ditames legais, de modo que não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia dos acusados.

Registro, por oportuno, que merece ser confirmada a submissão do delito conexo (resistência), imputado ao réu VALDINEI, a julgamento popular, por força do mandamento contido no inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal, que faz com que a competência constitucional do Tribunal do Júri (estabelecida no art. 5º, inc. XXXVIII, “d”, da CRFB/88) exerça atração sobre os delitos que apresentam relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.